Tribunal: TJSP
Processo: 1500912-20.2021.8.26.0540
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Embargos Infringentes. Réu condenado por roubo qualificado. Respeitável voto divergente absolvendo o acusado por entender precária a prova. Existência de elementos a comprovar a autoria e a materialidade do crime. Hipótese em que o reconhecimento da vítima, efetuado na delegacia e confirmado em juízo, ainda que apenas pela estatura e vestimentas dos réus, aliado à detenção do

Ementa:
Embargos Infringentes. Réu condenado por roubo qualificado. Respeitável voto divergente absolvendo o acusado por entender precária a prova. Existência de elementos a comprovar a autoria e a materialidade do crime. Hipótese em que o reconhecimento da vítima, efetuado na delegacia e confirmado em juízo, ainda que apenas pela estatura e vestimentas dos réus, aliado à detenção do embargante e de seu comparsa, pouco tempo depois do crime, em poder da "res", não deixa dúvida acerca do envolvimento deles na ação criminosa. Relatos dos guardas municipais coerentes e em sintonia com a prova colhida. Prova hábil. Condenação de rigor. Embargos rejeitados.